Tribunal: TJSP
Processo: 1502285-33.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa –– Tráfico de drogas envolvendo adolescente– Materialidade e autoria do delito comprovadas – Negativa do réu em Juízo – Apreensão de vinte porções de "crack", com peso aproximado de 18 gramas, e de quatorze porções de cocaína, com peso aproximado de 27 gramas, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os

Ementa:
Apelação da Defesa –– Tráfico de drogas envolvendo adolescente– Materialidade e autoria do delito comprovadas – Negativa do réu em Juízo – Apreensão de vinte porções de "crack", com peso aproximado de 18 gramas, e de quatorze porções de cocaína, com peso aproximado de 27 gramas, além de uma quantia em dinheiro – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência reconhecida em desfavor do réu – Mantido o aumento na fração de 1/6 – Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à hipótese dos autos – Acusado reincidente – Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Fixado o regime inicial fechado – Disposição legal expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercê incompatível com a gravidade singular do delito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502285-33.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLEBER
SOUZA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
2
Voto no 15266
Apelação n. 1502285-33.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas
Apelantes: Cleber Souza de Oliveira
Apelado: Justiça Pública
MM. Juiz: Doutor Nelson Augusto Bernardes de Souza

Apelação da Defesa
Tráfico de drogas envolvendo
adolescente Materialidade e autoria do delito comprovadas
Negativa do réu em Juízo Apreensão de vinte porções de
“crack”, com peso aproximado de 18 gramas, e de quatorze
porções de cocaína, com peso aproximado de 27 gramas, além
de uma quantia em dinheiro Fatores que, associados à prova
produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram
destinados ao consumo de terceiros Óbice à desclassificação
para o artigo 28 da Lei de Drogas Condenação mantida
Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus
antecedentes
Circunstância agravante da reincidência
reconhecida em desfavor do réu Mantido o aumento na
fração de 1/6 Redutor do artigo 33 §4o inapropriado à
hipótese dos autos Acusado reincidente Causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas Fixado o
regime inicial fechado Disposição legal expressa no artigo 2o,
§ 1o, da Lei no. 8.072/1990 Impossibilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Mercê incompatível com a gravidade singular do delito
Recurso desprovido.
Vistos.
CLEBER SOUZA DE OLIVEIRA foi condenado a
cumprir a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 680 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
3
40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado, o réu apela. Busca a sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pretende o
afastamento da causa de aumento.
Recurso
bem
processado,
com
resposta.
A
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 14 de agosto de 2019,
por volta das 16,00 horas, na Rua Julia G. Atlas, cidade de Campinas, CLEBER
SOUZA DE OLIVEIRA, juntamente com o adolescente Fernando Aparecido
Diniz Filho, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, vinte porções
de “crack”, com peso aproximado de 18 gramas, e quatorze porções de cocaína,
com peso aproximado de 27 gramas.
Segundo o apurado, policiais civis realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
4
operação visando coibir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, quando
permaneceram em campana, observando o acusado e o menor em movimentação
típica do comércio de drogas, notando quando o réu recebia uma quantia em
dinheiro de alguns indivíduos e em seguida recebia algo do adolescente, retirado
por este último do interior de um local descampado, quando então o réu
entregava ao usuário.
Deste modo, os policiais civis abordaram o réu e o
menor, a despeito da tentativa de fuga de ambos, e os submeteram à revista
pessoal, encontrando em poder do primeiro nomeado a quantia de R$ 24,95, ao
passo que o adolescente portava a quantia de R$ 17,00.
Em
continuidade
à
diligência,
os
policiais
apreenderam, em meio àquele descampado, onde o adolescente foi visto
mexendo, vinte porções de “crack” e quatorze porções de cocaína.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e conduzido
ao distrito policial, juntamente com o adolescente.
Interrogado pela autoridade policial, o réu negou a
acusação, apontando o adolescente, que conhecia há algum tempo, pois reside na
vizinhança, como o vendedor de entorpecente do local.
O adolescente Fernando foi ouvido pela autoridade
policial e confirmou a versão do acusado, como era de se esperar, alegando que
estava no local para vender entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
5
Tal circunstância deixa certa a materialidade dos
delitos, haja vista o teor laudo de exame químico-toxicológico, e não ocorre de
modo diverso com a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu tornou a negar a
acusação, afirmando que estava no local dos fatos para adquirir entorpecente para
consumo próprio.
Contudo, as provas carreadas aos autos estão a
demonstrar a propriedade da acusação.
De fato. Os policiais civis Rafael Silva Machado e
Geisa da Silva Alvarenga, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram
conta de que realizavam operação visando coibir o tráfico de entorpecentes no
local dos fatos, onde permaneceram em campana, observando o acusado e o
adolescente em movimentação típica do comércio de drogas, notando quando o
réu recebia uma quantia em dinheiro de alguns indivíduos e em seguida lhes
entregava algo, recebido do adolescente, pego no interior de um descampado.
Ainda de acordo com os policiais, eles abordaram o
acusado e o menor, e os submeteram à revista pessoal, encontrando uma quantia
em dinheiro com cada um deles, e diversas porções de cocaína e de “crack”
ocultadas naquele descampado, de onde era retirada a droga pelo menor e
entregue ao usuário pelo acusado.
Convém ressaltar que os relatos dos policiais
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
6
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula
desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
A toda evidência, o adolescente repetiu a versão do
réu na fase administrativa da investigação com o único propósito de eximi-lo de
sua responsabilidade penal; não raras as vezes os menores de idade assumem
integralmente a autoria dos crimes, na tentativa de livrar o agente imputável da
condenação, cientes de que contra eles não recai medida criminal efetiva, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
7
parece ser a hipótese dos autos.
De outra parte, a forma como estava embalada a
droga, a quantidade e a variedade, além da própria circunstância da prisão do réu
e apreensão do menor, não deixam dúvida quanto à atuação deles no comércio
ilegal.
Ademais, o apelante não fez demonstração alguma de
atividade lícita, tornando improvável a obtenção de entorpecente de outra forma
que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento com outros
indivíduos versados na mesma criminalidade.
Ainda há a quantia em dinheiro apreendida, cuja
origem não foi justificada pelo acusado.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso
próprio. A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fins de entrega a terceiros.
Vale consignar ainda que o passado do réu não o
recomenda, tratando-se de agente reincidente.
Além disso, é inequívoco o envolvimento do
adolescente na atividade criminosa, haja vista que foi surpreendido após retirar a
droga do interior de um descampado, incidindo a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
8
Aliás, a alegação do acusado de que desconhecia a
idade do adolescente restou isolada no conjunto probatório, até porque ele
afirmou que conhecia o menor “há algum tempo”, até porque são vizinhos.
Portanto, a condenação, tal lançada, era medida de
rigor.
A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de
maus antecedentes, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu valor
mínimo unitário.
Na segunda etapa, a pena foi exasperada em 1/6 em
razão da reincidência do réu, e fica mantida, resultando em 05 anos e 10 meses
de reclusão e 583 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
.
Diante da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei 11.343/06, mantido o acréscimo de 1/6, a pena resultou em 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa em seu valor mínimo
unitário, de forma definitiva.
Ainda, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06; a benesse
encontra óbice na reincidência do réu.

Quanto ao regime de pena, posto que estabelecido em
conformidade com o mandamento legal contido no parágrafo 1o, do artigo 2o, da
lei 8.072/90, assim há de ser mantido, não ocorrendo de forma diversa com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
9
negativa da substituição da pena privativa de liberdade.
Não se olvide da recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que
estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes
condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em
pleno vigor e o recente entendimento da Suprema Corte não impõe de forma
obrigatória o acatamento do novo entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502285-33.2019.8.26.0548 -Voto no 15266
10
um lado, o responsável pelo trafico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O número expressivo de pessoas que poderiam ser
servidas com as drogas, tal a quantidade de porções individuais, bem
demonstram a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da
pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer
das medidas alternativas.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANDRADE DE CASTRO
RELATOR